Tribunal: TJDFT
Processo: 0718291-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em vista a pretensão da parte Embargante em conferir efeito infringente aos embargos de declaração (ID 42633010), intime-se o Embargado para, querendo, oferecer resposta ao recurso (art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Brasília, 16 de janeiro de 2023. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator